Tribunal: TJMT
Processo: 1063846-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063846-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIELLEN COUTO SILVA - CPF: 053.860.831-55 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO), SOFIE JAMILLE SALGADO ZEITUM - CPF: 409.959.968-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A
APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO
– APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que haja a comprova da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2.

Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula

no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. A decisão monocrática manteve a aplicação aplicou a Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça em razão de negativação preexistente.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o
lastro probatório juntado aos autos não é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada apenas juntou documentos unilaterais que não comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

6.

Assim,

constata-se que a parte agravada (parte reclamada) praticou ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil) ao inscrever o nome da parte agravante (parte reclamante) em
órgão de proteção ao crédito referente a um débito no valor de R$ 58,13 (cinquenta e oito reais e treze centavos)
, o que
enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

7. Em razão de ter configurado danos morais “in re ipsa”, torna-se
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, porque o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte agravante (reclamante) no órgão de proteção ao crédito.

8. Destaca-se que a Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça prevê ”in verbis”: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

9. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o objeto desta demanda é a negativação no valor de R$ 58,13 (cinquenta e oito reais e treze centavos), inclusão em 04/09/2022 (id.

203766320)
,
bem como existe negativação preexistente inserida em 30/11/2021 (id. 203766320), que implica na manutenção do entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

10. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (...) “Nos termos da Súmula 385 do STJ, existindo negativação preexistente a discutida nos autos, os danos morais são afastados” (...) N.U 1003629-67.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023 e
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(N.U 1027103-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

11.

Decisão monocrática mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

14. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024